Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701829-12.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP APELADO: LARYSSA EVANGELISTA ROSA D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença (ID 61652826) proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação sob o procedimento comum no 0701829-12.2024.8.07.0018, ajuizada por LARYSSA EVANGELISTA ROSA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, por meio da qual foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência formulado e julgado procedente o pedido inicial, em parte dispositiva assim redigida (ID 61652826 – págs. 8/9): “4 – Do dispositivo Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e, no mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido para anular a retificação do item 13.7.6, de modo a ser mantida a redação original, a qual estabelece “Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos”; e, em razão da autora ter cumprido com o índice mínimo previsto na redação original do item 13.7.6, para a considerar APTA no teste de corrida e em todo o TAF, de modo que deve ser mantida no certame, com garantia de que participará das demais fases, de forma efetiva e plena. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno os réus ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em R$ 4.000,00, conforme disposto no art. 85, § 8o, do CPC, tendo em vista o baixo valor da causa e na proporção de 50% para cada um dos réus. Oficie-se o relator do agravo de instrumento sobre a sentença proferida. DOU À SENTENÇA FORÇA DE OFÍCIO. Apresentada apelação, intime-se a parte contrária para se manifestar em contrarrazões. Com a manifestação ou transcorrido o prazo sem manifestação, encaminhem-se os autos ao TJDFT, independente de nova conclusão. Sentença sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC. Não apresentada apelação, remetam-se os autos ao TJDFT, para análise, independente de nova conclusão. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se.” Na apelação cível do réu DISTRITO FEDERAL (ID 61652843), ele defende que, ao contrário do que foi consignado em sentença, a retificação promovida no edital do concurso público realizado pela autora apelada observou a legalidade, tendo ocorrido 11 (onze) meses antes da aplicação do teste de aptidão física e não sido impugnada pela candidata. Aduz que a alteração promovida no instrumento convocatório não ofende a isonomia, uma vez que as modificações são aplicáveis a todas as candidatas do certame. Argumenta a configuração de error in judicando na sentença, “pois utiliza-se de base equivocada para deferir o pleito formulado, não podendo considerar o aumento da distância a ser percorrida ato sem critério científico ou motivação, porquanto, ao revés, houve, sim, critério e motivação e a regra foi aplicada em condições de igualdade em todas as candidatas do concurso realizado” (ID 61652843 – pág. 5). Afirma, assim, que a reprovação da candidata apelada se deu em face do previsto no edital e em condições de igualdade com as demais concorrentes. Alega que a sentença implica revisão do mérito do ato administrativo e ofensa ao princípio da separação de poderes. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Nas razões recursais do réu INSTITUTO AOCP (ID 61652846), ela suscita, em preliminar, a nulidade da sentença, em virtude de cerceamento de defesa. Aduz que o cerceamento de defesa decorre da nulidade de sua citação no feito de origem, tendo o Juiz de primeiro grau proferido sentença sem que o INSTITUTO AOCP fosse devidamente citado. Alega que, apesar de ter peticionado nos autos mencionado a referida circunstância, o Juiz, não obstante reconhecesse a ausência de citação e irregularidade no ato processual, indeferiu o pedido sob a alegação de que o Distrito Federal, também réu, ofereceu contestação que a todos aproveita. Assim, em preliminar, pede a nulidade da sentença, a fim de que se devolvam os autos à origem com concessão do prazo à banca examinadora apelante para contestação. No mérito, faz referência aos Temas no 485 e 335 da sistemática da repercussão geral, bem como assevera malversação dos princípios da separação dos poderes e da isonomia pela sentença recorrida. Defende que a reprovação da candidata no teste de aptidão física se deu de forma motivada e à luz dos critérios estabelecidos no edital, tendo sua eliminação ocorrido em virtude do não atendimento dos critérios mínimos de aprovação. Pondera a ausência de ilegalidade na retificação do instrumento convocatório impugnada, bem como a inexistência de incorreção na metragem da pista de atletismo utilizada para o teste. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para “declarar a nulidade da sentença proferida, em razão do cerceamento de defesa, bem como determinar a devolução do prazo desta parte para apresentação de contestação” (ID 61652846 – pág. 26). No mérito, pede a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. O preparo recursal foi recolhido (ID 61652858 e 61652909). Nas contrarrazões (ID 61652912), a apelada pede o desprovimento dos recursos interpostos. Por meio da petição de ID 62211774, a apelada alega que a banca examinadora não está cumprindo com a determinação exarada em sentença, em que concedida tutela provisória de urgência, haja vista que, “No dia 3 de julho, foi divulgada a convocação dos candidatos para a etapa psicológica e exames médicos, que seriam realizados no dia 7 de julho, mas a candidata não foi convocada. Mesmo assim, a candidata compareceu para realizar essa etapa, levando consigo a decisão proferida pelo tribunal. Apesar de enfrentar resistência, conseguiu realizar as etapas previstas. Contudo, em 29 de julho, foi divulgado o resultado dessa etapa, e o nome da Autora não foi incluído, além de ela ainda não ter sido reintegrada ao certame. Isso demonstra que a banca está agindo de má-fé e descumprindo a decisão deste juízo”. É a síntese do necessário. Nada a prover, neste segundo grau de jurisdição, quanto ao pedido formulado pela apelada na petição de ID 62211774, tendo em vista que o pedido de cumprimento provisório de sentença deve ser formulado perante o Juízo de origem (art. 522 do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora